Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-15.2015.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001121-15.2015.8.11.0080
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): ESPÓLIO DE ABILIO FERREIRA DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 50636492) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 48099976):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUANTO AO DIREITO DE REVISÃO CONTRATUAL DE UMA DAS QUATRO CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de parcial procedência da ação Revisional de Contrato ajuizada pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001121-15.2015.8.11.0080. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 24/06/2020. Publicado em 01/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega violação aos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil revogado, ao argumento de que o Recorrido não faria jus à restituição, pois não teria apresentado as Cédulas de Crédito Rural de modo a comprovar o fato constitutivo do seu direito. Assim, sustenta que “deve ser julgada totalmente improcedente a demanda proposta pelo autor, condenando-o aos ônus sucumbenciais, bem como à multa por litigância de má-fé”. (id. 50636492 – p. 4)
Aduz, ainda, além de divergência jurisprudencial, ofensa ao artigo 509 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que “nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas é patente a necessidade de se promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente” (id. 50636492 – p. 6).
Aponta contrariedade aos artigos 4o, VI e IX e 18 da Lei 4.595/65 e à Súmula 596 do STJ, em que defende que apenas as instituições financeiras estariam autorizadas a praticar taxas de juros remuneratórios superiores de 12% ao ano e, quanto à restituição do indébito, requer “seja desconstituída a r. decisão de mérito que atribuiu a parte recorrida direito aos mesmos juros praticados pelas instituições financeiras, proferindo-se, então, novo julgamento, para que somente seja deferida a atualização monetária por índice oficial, mais juros moratórios legais” (id. 50636492 – p. 10).
Sustenta, por fim, necessidade de realização de perícia contábil, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal e contraditório, nos termos do artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 52324955) e devidamente preparado (id. 52412992).
Sem contrarrazões, conforme id. 55075964.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado se o apelo nobre é fundado em dispositivos legais que não mais se encontravam em vigor por ocasião da publicação do acórdão recorrido.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. MULTA DO ART. 461 DO CPC. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - A indicação de dispositivo de dispositivo de lei processual já revogada revela a deficiência do recurso, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. (...) VIII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1729559/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3 do Plenário do STJ). 2. Não enfrentada no acórdão recorrido a ofensa aos dispositivos legais mencionados (arts. 128, 282 e 460 do CPC/1973 e 16 da LEF), carece o apelo nobre do indispensável prequestionamento, a teor do disposto na Súmula 282 do STF. 3. Os invocados dispositivos do CPC/1973 já estavam revogados por ocasião da publicação do acórdão recorrido, o que também revela a deficiência do apelo nobre quanto a tais artigos, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1053638/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017) (g.n.)
In casu, verifica-se que os dispositivos apontados como violados (artigos 17, 18 e 475-N, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973) já estavam revogados quando da publicação do acórdão recorrido, prolatado na vigência da novel legislação, o que atrai, diante da deficiência da fundamentação do recurso, o óbice estampado na Súmula 284 do STF, e impõe o seu não conhecimento.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Assim, caso a tese não tenha sido arguida nas razões do Recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente em sede de Recurso Especial, por configurar inovação recursal.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM SALDO PARCIAL A SER QUITADO MEDIANTE LIBERAÇÃO DO FGTS – TRIBUNAL A QUO QUE CONDENOU OS RÉUS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO VARÃO. (...) 2. No que tange à violação aos artigos 462 e 1417 do Código Civil e 221 da Lei no 6.015/73, referentes à ausência de i) caracterização completa do imóvel, ii) indicação da matrícula no Registro Geral de Imóveis, iii) qualificação completa das partes envolvidas na transação imobiliária, iv) reconhecimento das firmas dos envolvidos no ajuste, e, v) registro do contrato de promessa de compra e venda, verifica-se que tais teses foram ventiladas somente nas razões do recurso especial, constituindo efetiva inovação recursal, razão pela qual carecem do adequado pré-questionamento, a atrair a aplicação do óbice da súmula 282/STF. (...)” (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016). (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE LAEGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. SÚM. 7 DESTA CORTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, trata-se de inovação recursal, a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública. Precedentes. (...)” (AgRg nos EDcl no REsp 1389417/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) (destaquei)
Nesse contexto, o Recorrente aponta violação ao artigo 509 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas é patente a necessidade de se promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente” (id. 50636492 – p. 6).
Alega, ainda, contrariedade aos artigos 4o, VI e IX e 18 da Lei 4.595/65 e à súmula 596 do STJ, em que defende que apenas as instituições financeiras estariam autorizadas a praticar taxas de juros remuneratórios superiores de 12% ao ano e, quanto à restituição do indébito, requer “seja desconstituída a r. decisão de mérito que atribuiu a parte recorrida direito aos mesmos juros praticados pelas instituições financeiras.” (id. 50636492 – p. 10).
Contudo, as referidas teses foram suscitadas somente nas razões do Recurso Especial, o que caracteriza inovação recursal e impede a admissão do recurso por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, ao fundamento de ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal e contraditório, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII